Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão de Embargos de Declaração exarado por esta Turma Recursal que os rejeitou por maioria, de forma a manter ileso o acórdão que manteve a sentença para julgar improcedente o pedido de afastar a cobrança de IPTU e TLP sobre o imóvel indicado na inicial. O embargante reitera seu pedido de que há omissão na análise do caso, uma vez que não houve o enfrentamento de fatos, provas que influenciariam no julgamento. Aduz que em razão de provimento judicial, Ação Civil Pública, destituiu o autor dos poderes de propriedade/posse/domínio útil, afastando a materialidade que compõe a regra matriz de incidência do tributo.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do acórdão é diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação ou omissão de análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
IV. Consigna-se que o julgamento não unânime não tem o condão de alterar o resultado do julgado, sendo que a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão é defeso pela via recursal eleita.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.